Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744926-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE SUSTENTABILIDADE AGRAVADO: FUNDACAO REDE BRASIL SUSTENTAVEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REDE SUSTENTABILIDADE, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (0740677-85.2025.8.07.0001) iniciada por FUNDACAO REDE BRASIL SUSTENTAVEL. A decisão agravada reconheceu o descumprimento da liminar anteriormente deferida, a qual determinava ao requerido o repasse imediato dos valores correspondentes a 20% do Fundo Partidário, nos termos do art. 44, IV, da Lei no 9.096/95. Assim, com base no conjunto probatório apresentado e no parecer ministerial favorável, deferiu o pedido autoral formulado no ID 249510305 para: “a) Determinar o bloqueio judicial, via SISBAJUD, de valores existentes em contas bancárias de titularidade do DIRETÓRIO NACIONAL DA REDE SUSTENTABILIDADE, inscrito no CNPJ no 17.981.188/0001-07, até o limite de R$ 823.295,86 (oitocentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), com transferência para conta judicial vinculada a estes autos (protocolo anexo); b) Reiterar ao requerido a obrigação de efetuar os repasses mensais vincendos de 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário à FUNDAÇÃO REDE BRASIL SUSTENTÁVEL, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia, limitada a 30 dias.” (ID 252746867). Nesta sede, a parte agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede seja confirmado o efeito suspensivo com a revogação da tutela de urgência proferida pelo juízo de primeiro grau. Sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada diante da ausência de citação válida. Aduz que, ao contrário do afirmado, não houve descumprimento de qualquer decisão judicial, porquanto o Diretório Nacional da Rede Sustentabilidade não foi devidamente notificado para tanto. Afirma não suprir a formalidade legal da citação o acesso aos autos por terceiros ou a ciência informal do advogado sem poderes específico, devendo ser o agravante pessoalmente citado, através de seu representante legal, determinando a liberação dos valores bloqueados nas respectivas contas correntes do órgão partidário. Defende, ainda, a impenhorabilidade dos valores percebidos em suas contas mantidas junto ao Banco do Brasil, agência 3596-3, 28.616-8 (Fundo Partidário); Conta Corrente 412159-7 (Conta destinada ao Elo Mulher – Valores a ser aplicado na promoção de mulheres na política), em virtude daquilo que determina o art. 833, inciso XI do Código de Processo Civil. Por essa razão, pede a retirada da ordem de bloqueio sobre a conta onde se movimentam recursos do fundo partidário. Argumenta ter a decisão liminar produzido esgotamento do direito material controvertido em face do Diretório Nacional, o que é vedado pela legislação vigente, além de restar patente a irreversibilidade da medida e a ausência de periculum in mora, porquanto não há qualquer receio de ineficácia do provimento final capaz de amparar o deferimento do pleito liminar. Acrescenta, pelas normas regimentais, encontrar-se impedida de realizar qualquer repasse à Fundação agravada, ante o rompimento do vínculo existente entre as partes litigantes, haja vista ter a agravada deixado de seguir os princípios partidários para passar a interagir com outros partidos que não a Rede Sustentabilidade, bem como deixado de prestar contas. Alega ter entendido, em deliberação de seu órgão máximo, em 12 de abril de 2025, por encerrar o seu vínculo com a Fundação Brasil Sustentável, determinando a criação de uma nova Fundação Partidária, sendo que, enquanto o trâmite de constituição encontra-se na fase de finalização, os valores encontram-se apartados em conta específica, conforme disposição clara do Estatuto Partidário, sendo esta criada exclusivamente para este fim (Conta 28.616-8). Por fim, destaca o perigo da demora, consubstanciado na necessidade dos valores bloqueados para a continuação das atividades partidárias, estas protegidas pelo ordenamento constitucional (ID 77318304). Contrarrazões apresentadas (ID 77377498) Petição da parte agravante reiterando o pedido de imediata liberação dos recursos bloqueados em conta do partido político (ID 77397306). A decisão de ID 77661495 indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência na origem, não havendo se falar em sua revogação neste momento processual. Manifestação da Procuradoria pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 79343886). Sobreveio petição da agravante pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu a liminar pleiteada, determinando-se, por via de consequência, a imediata liberação dos recursos bloqueados em conta do partido político peticionante, seja pela nulidade absoluta existente, referente à falta de citação, e sobretudo por conta dela, seja pela impenhorabilidade dos recursos, seja pela iminência de extinção da fundação, tal como demonstrado nos autos. Requer, de igual modo, a decretação de nulidade de todos os atos processuais subsequentes à primeira decisão de natureza cautelar deferida nos autos, com a mesma liberação dos recursos bloqueados, mas, também, com a realização dos atos processuais de acordo com a lei e com a reabertura dos prazos correspondentes. Argumenta a existência de nulidade absoluta pela ausência de citação válida acerca das decisões acautelatórias, agora reconhecida pela manifestação da Secretaria na origem, perpetuada a nulidade pelo juízo a quo, porquanto mesmo após se deparar com a situação, deixou de reconhecer a nulidade do bloqueio, mesmo não havendo se falar em descumprimento de decisão judicial. Assevera a ausência de previsão legal para citação via PJe, sendo nula de pleno direito, pois a pretensa ciência ocorreu de forma automática, e não manual. Destaca nunca ter ocorrido a citação via DJEN (ID 79712158). É o relatório. Decido. Consoante se extrai dos autos, a decisão que recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo não conheceu da preliminar de nulidade da citação, porquanto a matéria não fora examinada na decisão agravada, o que importaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (ID 77661495). Diante disso, após provocação da agravante nos autos de origem, o juízo solicitou à Secretaria certificação acerca da (ir)regularidade da citação da Ré, bem como (in) tempestividade da citação. Na mesma oportunidade, determinou vista ao Ministério Público para parecer final, inclusive acerca da liberação dos valores bloqueados, devendo retornar conclusos ao final (ID 259657935). A Secretaria atestou (ID 260218539): “O réu é parceiro e deve receber as citações por Domicílio Eletrônico (sistema). A decisão de ID n. 246805517 do dia 19/08/2025, a qual determinou a citação foi publicada para o réu, apenas por Diário Eletrônico e não pelo Sistema/Domicílio Eletrônico, conforme print abaixo. Após o bloqueio realizado, o réu compareceu aos autos, apresentando defesa conforme ID n. 255604221. Consequentemente, os autos são encaminhados conclusos a fim de que seja aferida a tempestividade da defesa por Vossa Excelência.” Nesse cenário, o magistrado reconheceu a nulidade da citação, ocorrida indevidamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, tornando o ato ineficaz. Nada obstante, ponderou que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação válida, e o prazo para defesa se conta a partir desse momento. Assim, considerou tempestiva a contestação apresentada e postergou a deliberação sobre a liberação dos valores, devendo ocorrer após manifestação do Ministério Público (ID 260271053). Verifica-se que, muito embora tenha ocorrido alteração no contexto jurídico, referente ao reconhecimento de vício formal na citação, o juízo da origem se limitou a reconhecer seus efeitos para fins de contagem do prazo para contestação, não tendo se manifestado sobre a liberação dos valores constritos nessa conjuntura, pois previamente condicionada à vista e parecer final do Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei. Vale ressaltar que o Parquet havia opinado pela rejeição da preliminar em diversas ocasiões, tendo o parecer exarado em segunda instância refutado a ocorrência de nulidade, considerando a possibilidade de decisão inaudita altera pars em tutela provisória de urgência, com postergação do contraditório, nos seguintes termos (ID 79343886): “O agravante alega ausência de citação, configurando erro grave que fere os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, acarretando nulidade da decisão e de todos os atos subsequentes. Entretanto, o artigo 9o, inciso I do Código de Processo Civil autoriza expressamente ao magistrado proferir decisão inaudita altera pars em tutela provisória de urgência, motivo pelo qual não há cerceamento de defesa, mas mera postergação do contraditório. Ademais, observa-se que, na origem, os autos ainda se encontram em sede de instrução, não havendo que se alegar cerceamento de defesa, pois oportunizada à parte ré juntada de documentação que entende pertinente ao deslinde do feito e a chance de contestar as alegações apresentadas em inicial, o que, efetivamente, fez mediante peça processual de ID 255604221.” Em 12/01/2026, sobreveio manifestação do Ministério Público na origem pela superação da preliminar aventada e procedência do pedido exordial para determinar ao requerido o pagamento dos valores vencidos, devidamente corrigidos; dos valores vincendos; e da multa aplicada bem como pelo levantamento do valor penhorado (ID 261750932). Assim, mostra-se salutar aguardar a manifestação pelo juízo a quo, antes da deliberação acerca da liberação dos valores. Com efeito, ao contrário do defendido pela recorrente, não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional na hipótese, porquanto o feito ainda se encontra em fase incipiente. A propósito, questiona-se até mesmo o interesse recursal da agravante neste ponto, porquanto seu pedido não foi indeferido pelo Juízo a quo, mas tão somente teve sua análise adiada. Dentro desse contexto, cabe recordar deverem as questões debatidas no recurso restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, ainda não decidida na origem, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nessa linha, diversos são os precedentes desta Corte de Justiça em casos similares: “[...] APRECIAÇÃO DA MEDIDA POSTERGADA PARA MOMENTO FUTURO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento a pretensão volvida à efetivação de arresto cautelar em face das empresas inseridas na composição passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 6. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (0727361-81.2020.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 21/10/2020.); - g.n. “[...] 1. Não pode ser apreciada, em sede de agravo de instrumento, tese acerca de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, se o ponto teve sua apreciação expressamente postergada pelo juízo a quo, para momento posterior à oitiva do Ministério Público nos autos, sob pena de supressão de instância. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, não provido.” (0723110-54.2019.8.07.0000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 23/6/2020.); - g.n. “[...] 1. A primeira parte da irresignação da agravante, referente ao pagamento em outro processo do débito relativo aos créditos ora reclamados pelo agravado, ainda não foi enfrentada pelo primeiro grau, ficando postergada para ulterior momento, o que impede a apreciação pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.” (0708017-22.2017.8.07.0000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 23/1/2018.). - g.n. Aguarde-se, portanto, o curso da regular tramitação do feito. NADA A PROVER quanto à petição de ID 79712158, ficando mantida a decisão de 77661495, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2026 16:20:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador